Tribunal: TJDFT
Processo: 0765905-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO. 10 DIAS ÚTEIS. ART. 42 DA LEI No 9.099/95. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O prazo para interposição de recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a parte teve ciência inequívoca do ato, a teor do que dispõe o artigo 12-A c/c o art. 42, ambos da Lei no 9.099/95.
2. No caso em exame, conforme informações constantes na aba de “expedientes” do sistema PJe (origem) e na certidão ID 40236618, tem-se que o sistema eletrônico registrou ciência da sentença no dia 09/09/2022 (sexta-feira), às 02h55, passando o prazo a ser computado no próximo dia útil seguinte, 12/09/2022, e encerrando-se no dia 23/09/2022 (sexta-feira). Destarte, o recurso inominado interposto em 27/09/2022 é intempestivo.
3. Recurso não conhecido.
4. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.